Tribunal: TJMT
Processo: 1016837-28.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016837-28.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DAVI FRAZAO ALMEIDA SANTANA - CPF: 036.367.381-43 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática, em concurso formal, de três crimes de roubo majorado, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de acórdão condenatório transitado em julgado, ao argumento de que a condenação seria contrária à evidência dos autos por estar fundada em reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, e não amparado por outros meios de prova robustos.

2. O requerente postulou a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de receptação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a condenação transitada em julgado revela manifesta contrariedade à evidência dos autos, apta a autorizar a revisão criminal; (ii) se a alegada inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal realizado; e (iii) se é possível a rediscussão, em revisão criminal, de teses probatórias já examinadas e rejeitadas no julgamento da apelação.

III. Razões de decidir

4. A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando ao simples reexame da prova ou à rediscussão de matéria decidida definitivamente.

5. A hipótese de condenação contrária à evidência dos autos exige erro judiciário manifesto, não se confundindo com a mera discordância da defesa quanto à valoração das provas realizada pelas instâncias ordinárias.

6. No caso concreto, as teses deduzidas na revisão criminal reproduzem os mesmos argumentos já enfrentados e rejeitados no julgamento da apelação criminal, inexistindo fato novo ou demonstração de flagrante dissociação entre o acórdão confirmatório da condenação e o conjunto probatório.

7. A eventual inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não conduz, por si só, à nulidade da condenação quando a autoria encontra amparo em outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, especialmente depoimentos das vítimas e localização do veículo subtraído na residência do condenado.

8. A Resolução CNJ n.º 484/2022 possui natureza procedimental e não incide retroativamente sobre atos processuais regularmente praticados antes de sua vigência.

IV. Dispositivo e tese

9. Pedido revisional julgado improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A revisão criminal não constitui sucedâneo recursal e somente é admissível nas hipóteses restritas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

2. A contrariedade da condenação à evidência dos autos exige demonstração de erro judiciário manifesto, não se caracterizando pela mera pretensão de nova valoração do conjunto probatório.

3. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não impõe, automaticamente, a desconstituição da condenação quando a autoria está corroborada por outros elementos probatórios idôneos produzidos sob o contraditório judicial.

4. A repetição, em revisão criminal, de teses defensivas já apreciadas e rejeitadas no julgamento da apelação não autoriza a desconstituição da coisa julgada penal.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226, 386, VII, 621, I, 623 e 625, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.111.624/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; STJ, AgRg no HC 711.076/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/11/2022; STF, Informativo 958; TJMT,
N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 07/09/2023.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

DAVI FRAZÃO ALMEIDA SANTANA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por
DAVI FRAZÃO ALMEIDA SANTANA
com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo o v. acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento da
Apelação Criminal n. 0003346-88.2016.8.11.0042
, que ratificou a condenação do ora requerente pela prática, por três vezes, em concurso formal, do crime previsto no
artigo 157, §2º, incisos I e II
[redação anterior à Lei n. 13.654/2018], c/c artigo 61, inciso II, alínea
h
, na forma do artigo 70, c/c artigo 61, inciso I, e artigo 63, todos do Código Penal; à pena total de
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, imposta pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal de mesmo número.

Por intermédio da petição inicial disponível no ID 361802859, sustenta a defesa do revisionando a
contrariedade da condenação à evidência dos autos
, ao argumento de que escorada exclusivamente no frágil reconhecimento realizado pela vítima
Joaquim Marques de Souza
em afronta às disposições do art. 226 do CPP, porquanto não teria havido descrição prévia do suspeito, tampouco sua apresentação ao lado de outras pessoas com características semelhantes, acrescentando, outrossim, que o ofendido, na fase policial — quando a memória dos fatos era mais recente —, teria manifestado incerteza quanto à identificação do requerente, afirmando que sua fotografia era apenas “parecida” com a de um dos autores do roubo e que “não tinha como ter certeza” por estar “muito nervoso” no momento dos fatos, vindo a afirmar reconhecê-lo com certeza somente em Juízo, meses depois, circunstância que, na intelecção defensiva, configuraria fenômeno de “viés de confirmação” e “falsas memórias”, a contaminar irremediavelmente a prova.

Sustenta, ainda, que a outra vítima presencial, Wagner Tagels Lima Verde Neto, foi enfática ao não reconhecer o requerente, circunstância que, na intelecção da defesa, impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 180 do Código Penal, porquanto “
O único fato provado de forma inconteste é que o veículo foi encontrado em local onde o requerente também estava
.” (ID 361802859, p. 7), sem prova de sua participação na subtração.

Com fincas em tais premissas e invocando o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, vindica o revisionando,
liminarmente
, a
suspensão dos efeitos da condenação
até o julgamento da presente revisão criminal.

No mérito, requer a
procedência
do pleito revisional a fim de ver-se
absolvido
do delito de roubo majorado com supedâneo no art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente, busca a
desclassificação da conduta
para o crime de receptação.

A exordial veio instruída com procuração e os documentos disponíveis no ID 361802861 e seguintes.

A
tutela de urgência
reclamada foi
indeferida
, conforme decisão registrada sob o ID 362074868.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, no parecer de ID 363584889, pela
improcedência

da revisão criminal
, ao fundamento de que a eventual inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não enseja a nulidade automática do reconhecimento pessoal, notadamente quando a condenação está amparada em robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial – circunstância expressamente reconhecida pela Segunda Câmara Criminal por ocasião do julgamento da apelação –, sendo certo que as teses veiculadas na presente revisional já foram exaustivamente analisadas e rejeitadas na instância recursal, configurando mera reiteração de argumentos, circunstância inapta a autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Trata-se de instrumento processual de natureza excepcional, que visa à correção de erros judiciários manifestos, seja por vício de procedimento (
error in procedendo
), seja por equívoco de julgamento (
error in judicando
), sempre com o escopo de resguardar o valor supremo da liberdade individual e a própria credibilidade do sistema de justiça criminal.

In casu
, verifica-se que a ação foi proposta por quem detém interesse e legitimidade (artigo 623 do CPP) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (artigo 625, §1.º, do CPP), notadamente o trânsito em julgado da condenação que se pretende rescindir, ocorrido em 18 de agosto de 2025; porém,
a matéria abordada nesta ação revisional já foi anteriormente enfrentada na apelação criminal n. 0003346-88.2016.8.11.0042
, julgada pela Segunda Câmara Criminal deste e. Sodalício.

Resumidamente, colhe-se da denúncia oferecida na ação penal n. 0003346-88.2016.8.11.0042, posteriormente aditada, que, no dia 21/06/2015, dois indivíduos, um deles armado, ingressaram na residência da vítima
Joaquim Marques de Souza
, situada na Rua A, n. 04, Bairro Praeiro, nesta Capital, ocasião em que também se encontrava presente a vítima Wagner Tagels Lima Verde Neto, proprietário de marmoraria que ali comparecera para entregar

um tampo de pia que seria empregado na reforma da residência, ensejo no qual renderam as vítimas, determinando que se deitassem no chão sob a mira de arma de fogo, e subtraíram diversos bens pessoais – dinheiro, aliança, dois aparelhos celulares, duas televisões e um notebook –, além do veículo Hyundai/HB-20 de propriedade de Luzia Helena Trovo Marques de Souza, esposa de Joaquim, evadindo-se do local com o automóvel subtraído.

Na data de 01/02/2016, policiais militares em diligência afeta à outra ocorrência, localizaram o veículo Hyundai/HB-20, já desprovido das placas de identificação, no quintal da residência do ora revisionando
DAVI FRAZÃO ALMEIDA SANTANA
, onde também foram apreendidos as respectivas placas e um tablete de substância análoga à maconha, pesando 282,66g (duzentos e oitenta e dois gramas e sessenta e seis centigramas), ensejo em que o ora requerente admitiu, na Delegacia, que o veículo e a droga foram encontrados em sua residência, mas, naquela ocasião, o casal de proprietários do veículo subtraído (ambos idosos) foi ouvido, não reconhecendo os denunciados como autores do roubo.

Após a oitiva judicial da vítima
Joaquim Marques de Souza
, que durante a audiência de instrução realizada na data de 03/05/2016, ao ser apresentado aos réus e a outras duas pessoas, reconheceu formalmente o ora revisionando e o corréu Bruno Rodrigo Arruda dos Santos como sendo os autores do roubo contra si perpetrado e no contexto do qual foi subtraído o veículo Hyundai HB-20 de sua esposa –, o representante do Ministério Público Estadual aditou a denúncia que inicialmente imputava aos réus apenas os delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, para que constasse o aludido fato criminoso e a nova capitulação legal, dando os acusados como incursos nas penas do artigo 157, §2º I, II e V, c/c artigo 311 e artigo 61, II, “h”, c/c artigo 69 (03 vítimas), todos do Código Penal.

Regularmente processada a ação penal perante o Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, sobreveio sentença de parcial procedência da denúncia, que condenou o ora revisionando
DAVI FRAZÃO ALMEIDA SANTANA
como incurso no
artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, na forma do artigo 70
(três vítimas),
c/c artigo 61, inciso I e artigo 63, todos do Código Penal
, e o corréu
Bruno Rodrigo Arruda dos Santos
nas penas dos artigos 157, §2º, incisos I e II, na forma do artigo 70 (três vítimas), c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, e artigo 311, c/c artigo 61, inciso I e artigo 63, todos do Código Penal.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, pugnando pela absolvição de ambos os réus quanto ao crime de roubo majorado, ao argumento de nulidade e fragilidade do reconhecimento pessoal realizado pela vítima Joaquim Marques de Souza – que, na fase policial, teria manifestado incerteza quanto à identificação dos autores do delito – e de que a outra vítima presencial, Wagner Tagels Lima Verde Neto, não reconheceu os apelantes como autores do crime; subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta atribuída ao corréu Bruno Rodrigo para o delito de receptação (artigo 180 do Código Penal); e, por fim, postulou a absolvição de Bruno Rodrigo quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311 do Código Penal), ao fundamento de atipicidade da conduta à época dos fatos.

Ao apreciar o recurso, a colenda Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, em voto da relatoria do Exmo. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, por unanimidade, deu-lhe parcial provimento, unicamente para absolver o corréu Bruno Rodrigo Arruda dos Santos quanto ao delito do artigo 311 do Código Penal, por reconhecer a atipicidade da conduta de retirada das placas do veículo à luz da legislação vigente à época dos fatos (anterior à Lei n. 14.562/2023), mantendo incólumes os demais dispositivos da sentença, notadamente a condenação de ambos os réus pelo crime de roubo majorado, ao fundamento de que o conjunto probatório – composto pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, colhidos sob o crivo do contraditório, bem como pelo reconhecimento formal do ora revisionando realizado pela vítima Joaquim Marques de Souza durante a audiência de instrução, e pela apreensão do veículo produto do roubo na residência dos acusados, destacando o douto Relator do apelo, outrossim, que “
Embora a outra vítima, Sr. Wagner Tagels Lima Verde Neto, não tenha realizado o reconhecimento positivo dos acusados em Juízo, declarou que Davi Frazão Almeida Santana possui características físicas semelhantes às de um dos autores do roubo, o que, embora não constitua prova conclusiva isoladamente, contribui para reforçar os demais elementos probatórios constantes dos autos.
” – revelava-se robusto e suficiente para sustentar o édito condenatório, sendo incabível a pretendida desclassificação para o delito de receptação, ante a demonstrada participação direta dos acusados na subtração.

Para melhor ilustrar, eis a ementa do julgado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS DO DELITO DE ROUBO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DEVIDADEMENTE CONSOLIDADA NOS AUTOS. RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS. PALAVRA DA VÍTIMA. POSSE DO BEM SUBTRAÍDO.
DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO.
INVIABILIDADE. COMPROVADA A COAUTORIA.
ABSOLVIÇÃO DA CONDENÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL.
POSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA À ÉPOCA DOS FATOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que condenou o primeiro apelante pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, na forma do artigo 70 (03 vítimas), c/c artigo 61, inciso I e art. 63, todos do Código Penal à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 15 (quinze) dais-multa e à reprimenda corpórea de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 28 (vinte oito) dias-multa, em decorrência dos delitos tipificados nos art. 157, §2º, incisos I e II, na forma do artigo 70 (três) vítimas, c/c 61, inciso II, alínea “h” e artigo 311, c/c artigo 61, inciso I e 63, todos do Código Penal.

II. Questões em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (I) verificar se há ausência de elementos concretos que justifiquem a manutenção das condenações pelo crime de roubo; (II) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta do segundo apelante do delito de roubo para o crime de receptação (art. 180 do Código Penal); (III) apurar se a conduta atribuída ao segundo apelante, consistente na retirada de placas do veículo, caracteriza o crime previsto no art. 311 do Código Penal, à luz da legislação vigente à época dos fatos.

III. Razões de decidir:

3. O conjunto probatório é robusto e convergente, composto por declarações firmes e coerentes das vítimas, colhidas sob o crivo do contraditório, que confirmam a prática do roubo por parte dos apelantes, com uso de arma de fogo e subtração de diversos bens, inclusive veículo posteriormente localizado em posse dos réus.

4. O reconhecimento formal dos apelantes como autores do crime foi realizado pela vítima Joaquim Marques de Souza e encontra respaldo em outros elementos dos autos, especialmente na apreensão do veículo roubado na residência dos acusados.

5. Inviável a desclassificação da conduta do segundo apelante para receptação, uma vez que restou comprovada sua participação ativa na prática do roubo, inclusive mediante a guarda e ocultação do veículo subtraído, e ausência de justificativa plausível para sua posse.

6. O tipo penal do art. 311 do Código Penal, à época dos fatos (2016), não abrangia a conduta de “suprimir” placas do veículo, conduta que passou a ser tipificada somente após a entrada em vigor da Lei nº 14.562/2023, sendo vedada a retroatividade da nova norma penal mais gravosa.

7. A retirada das placas, sem outras modificações nos sinais identificadores do veículo, é conduta atípica à luz da legislação vigente ao tempo dos fatos, impondo a absolvição do segundo apelante quanto ao crime previsto no art. 311 do Código Penal, com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“A condenação por roubo majorado é válida quando amparada em prova oral firme e coerente das vítimas, corroborada por apreensão do bem subtraído em poder dos acusados.”

“A desclassificação para o crime de receptação não se aplica quando comprovada a coautoria do agente na empreitada criminosa que resultou no roubo.”

“A simples retirada de placas de veículo automotor, ocorrida antes da entrada em vigor da Lei nº 14.562/2023, não caracteriza o delito de adulteração de sinal identificador previsto no art. 311 do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, I e II; 311 (redação anterior à Lei 14.562/2023); 180; CPP, art. 386, III; CF/1988, arts. 5º, XXXIX e XL.

Jurisprudências relevantes citadas:
(N.U 0015219-22.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025); (N.U 0004890-33.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03.10.2023, publicado no DJE 06.10.2023); (N.U 0029755-38.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023); (N.U 1005993-92.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024).
” Destaques no original.

Poucos meses depois do trânsito em julgado da condenação, o ora requerente, sob o pretexto de invocar a hipótese de contrariedade do desfecho condenatório à evidência dos autos, ajuizou a presente revisão criminal na qual pretende, em verdade, submeter ao reexame desta Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas as mesmas teses probatórias e argumentativas já exaustivamente analisadas, debatidas e rejeitadas pelo órgão colegiado competente por ocasião do julgamento do recurso de apelação criminal.

Prima facie
, cumpre estabelecer, portanto, com precisão terminológica, a distinção técnica fundamental entre a hipótese de contrariedade da condenação à evidência dos autos — que constitui fundamento legítimo para o manejo da revisão criminal — e a mera discordância subjetiva do condenado com a valoração probatória realizada pelas instâncias ordinárias, que não autoriza, em absoluto, a utilização do instrumento revisional como sucedâneo recursal. Tal distinção, longe de constituir mero preciosismo técnico, revela-se de importância capital para a preservação da integridade do sistema processual penal e para a manutenção da autoridade da coisa julgada como valor constitucional de primeira grandeza.

A contrariedade à evidência dos autos, como fundamento para a revisão criminal, pressupõe, consoante magistério doutrinário amplamente consolidado, a existência de contradição manifesta, flagrante e insuperável entre a conclusão condenatória e o conjunto probatório carreado aos autos, de tal modo que qualquer observador isento e tecnicamente habilitado, ao examinar o acervo probatório, chegaria necessariamente à conclusão oposta àquela adotada pelo julgador. Trata-se, portanto, de hipótese de aplicação restritíssima, que não se confunde com a mera possibilidade de interpretação diversa das provas, com a existência de dúvida razoável sobre a autoria delitiva ou com a discordância do condenado acerca da valoração probatória realizada pelo magistrado sentenciante e confirmada pelo órgão colegiado revisor.

Nesse diapasão, a doutrina processual penal pátria, em orientação amplamente consolidada, distingue com precisão a contrariedade à evidência dos autos — que pressupõe erro judiciário manifesto e objetivamente verificável — da mera insuficiência probatória, que constitui fundamento para a absolvição no curso regular do processo, mas não autoriza a rescisão da coisa julgada penal por via revisional. A confusão entre essas duas categorias jurídicas distintas, que o requerente parece pretender estabelecer no caso vertente, implicaria a transformação da revisão criminal em instrumento de reapreciação ilimitada de qualquer condenação criminal, esvaziando completamente o conteúdo e a finalidade do instituto da coisa julgada penal e comprometendo, de forma irreversível, a segurança jurídica que este instituto se destina a assegurar.

Com efeito, se fosse admissível a utilização da revisão criminal como instrumento de mera reanálise do acervo probatório, toda e qualquer condenação criminal poderia ser indefinidamente questionada, bastando ao condenado reiterar, em sede revisional, os mesmos argumentos já articulados e rejeitados nas instâncias ordinárias, o que tornaria a coisa julgada penal um instituto de eficácia meramente precária e condicionada à aquiescência do condenado. Tal conclusão, evidentemente, não se compatibiliza com os fundamentos do Estado Democrático de Direito, que exige, ao mesmo tempo, a proteção do inocente contra a condenação injusta e a proteção da sociedade contra a impunidade decorrente da perpetuação indefinida de questionamentos sobre decisões definitivamente proferidas.

Estabelecidas as premissas teóricas que fundamentam a presente análise, impõe-se o exame das teses articuladas pelo revisionando, com o escopo de verificar se, no caso concreto, restou demonstrada a existência de contrariedade manifesta entre a condenação e a evidência dos autos, nos termos exigidos para a procedência da pretensão revisional.

E esse, com certeza, não é o caso dos autos!

O requerente sustenta, como fundamento central de sua pretensão revisional, que a condenação se encontra lastreada, de forma exclusiva, em reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com as exigências processuais pertinentes, aduzindo que a vítima Joaquim Marques de Souza, na fase policial, expressou incerteza quanto à identificação do autor do roubo, declarando que a fotografia do requerente era apenas "parecida" com um dos autores do delito, sem que pudesse afirmar com certeza tratar-se do mesmo indivíduo. Sustenta, ainda, que a outra vítima presencial, Wagner Tagels Lima Verde Neto, não teria reconhecido o revisionando como autor do crime, o que, na sua intelecção, tornaria a condenação alheia à evidência dos autos.

Tal argumentação, contudo, não resiste a uma análise técnica minimamente aprofundada do acervo probatório carreado aos autos, revelando-se, em verdade, como mera reiteração das teses defensivas já exaustivamente analisadas e rejeitadas pela Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício por ocasião do julgamento da apelação criminal, conforme se depreende da leitura do v. acórdão rescindendo que, ao examinar a pretensão absolutória fundada em alegada insuficiência probatória, consignou, de forma técnica e pormenorizada, que a materialidade delitiva se encontrava devidamente comprovada nos autos, assim como a autoria imputada ao ora revisionando, ensejo no qual destacou que a condenação não está lastreada, de forma exclusiva, no reconhecimento pessoal feito pela vítima, mas sim em um conjunto probatório robusto, harmônico e convergente, composto por múltiplos elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, que, analisados de forma global e sistemática, conduzem à conclusão inequívoca acerca da autoria delitiva.

Valorados outros elementos de prova produzidos nos autos, nos limites da livre convicção motivada do magistrado, não se acolhe o pleito absolutório baseado apenas na eventual não observância do rito de reconhecimento de pessoas previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, afinal, é bem verdade que a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores vem caminhando na direção de extirpar do sistema aquelas condenações baseadas unicamente em reconhecimentos dos acusados, muitas das vezes realizadas sem a mínima observância dos procedimentos legais exigidos; mas, no caso concreto, a comprovação da autoria delitiva está assentada em outras provas convincentes, produzidas sob o crivo do contraditório, aptas a embasar a condenação, que não se funda em suposições e conjecturas.

Ademais, a Resolução n. 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece diretrizes e parâmetros obrigatórios para a realização do reconhecimento de pessoas nos procedimentos e processos criminais, foi publicada em 19 de dezembro de 2022, portanto, posteriormente à prática delitiva, à fase investigatória do presente feito e, inclusive, depois da audiência de instrução em que realizado o reconhecimento pessoal do revisionando pela vítima Joaquim. Trata-se de norma de natureza procedimental, que estabelece diretrizes para a realização de atos processuais futuros, não possuindo eficácia retroativa para atingir atos já praticados sob a égide da legislação anterior.

A doutrina processual penal tem destacado que as normas processuais, via de regra, possuem aplicação imediata aos processos em curso, mas não retroagem para invalidar atos já praticados de acordo com a legislação vigente à época. Trata-se de decorrência do princípio
tempus regit actum
, segundo o qual o ato processual é regido pela lei vigente no momento de sua prática, não podendo ser invalidado por legislação superveniente, salvo quando esta expressamente assim dispuser.

No caso em apreço, os atos de investigação e os instrutórios foram praticados de acordo com a legislação processual penal vigente à época, não havendo falar em aplicação retroativa da Resolução CNJ n. 484/2022 para invalidar atos já praticados, muito menos quando, conforme já exaustivamente mencionado, a condenação não se fundou exclusivamente em reconhecimento fotográfico ou pessoal, mas sim em conjunto probatório consistente, composto por depoimentos judiciais e a apreensão do bem roubado na posse do revisionando, de modo que eventual irregularidade formal no reconhecimento pela vítima não tem o condão de contaminar o édito condenatório.

No que concerne à invocação do princípio
in dubio pro reo
, cediço que tal postulado somente se aplica quando houver dúvida razoável acerca da participação do revisionando na empreitada criminosa, o que não se verifica na hipótese dos autos, que ao revés, expressa certeza jurídica fundada em prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente consignado que o brocardo
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar a autoria delitiva, ainda que existam versões contraditórias ou elementos de prova isolados que possam gerar alguma dúvida. O que se exige é que a dúvida seja razoável, fundada em elementos concretos e objetivos, e não mera especulação ou conjectura da defesa.

Ao que se vê,
embora sustente a dissonância da condenação à evidência dos autos, o revisionando

DAVI FRAZÃO ALMEIDA SANTANA
traz
nada de inédito
à apreciação deste e. Tribunal de Justiça,
limitando-se a revisitar e revolver o acervo probatório dos autos de origem
, olvidando, ao que parece, que a revisão criminal que possibilita a superação da coisa julgada destina-se à correção de erros judiciários, não se prestando à rediscussão de teses já apreciadas na ação penal, tampouco a rever uma decisão que foi contrária aos interesses do réu, haja vista não se tratar de sucedâneo recursal, nem ser seu objetivo permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido.

No julgamento do REsp 1.111.624/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em uníssono ao voto de relatoria do ministro Félix Fischer, firmou posicionamento no sentido de que
a caracterização de decisão contrária à evidência dos autos está atrelada à
inexistência
de provas no processo
, não bastando a eventual constatação de que os elementos utilizados para a condenação seriam frágeis, mesmo porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores assevera que
a conclusão pela insuficiência ou precariedade das provas não autoriza a declaração de procedência da revisão criminal.

Ou seja:
não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da
revisão

criminal
um recurso de
apelação.

A sentença condenatória, após minuciosa análise do conjunto probatório coligido aos autos, concluiu que a materialidade e a autoria delitivas estavam comprovadas à saciedade. O v. acórdão confirmatório da condenação, a seu turno, igualmente consignou que os elementos constantes do acervo de provas, analisados de forma harmônica e sistemática, conduziam inequivocamente à conclusão pela procedência da acusação de roubo majorado.

Não há, portanto, nos autos da presente revisão criminal, qualquer fato novo ou prova substancialmente nova que justifique a desconstituição da coisa julgada material, mas sim mera reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados pelas instâncias ordinárias.

Em verdade, a presente revisão criminal visa servir como via recursal, pois
almeja tão-somente rediscutir conteúdo probatório em favor do revisionando
, para o qual já houve a devida análise conforme a livre apreciação do julgador, olvidando-se, pois, que a revisão criminal não se destina simplesmente a contestar a condenação por inconformismo, papel atribuído sobretudo à apelação, afinal, a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos.

Nesse sentido, não é apta para equacionar controvérsias razoáveis acerca do acerto ou desacerto da valoração da prova ou do direito, resguardando-se seu cabimento, em homenagem à coisa julgada material, cuja desconstituição opera-se apenas de modo excepcional, às hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico, tanto que no Informativo n. 958 do STF, consta a premissa de que o condenado não tem o direito subjetivo de perseguir a desconstituição da condenação penal fora das situações legais que admitem a revisão criminal.

No caso em apreço, não se vislumbra dúvida razoável acerca do envolvimento do revisionando na empreitada criminosa, mas sim tentativa de rediscutir o conjunto probatório já exaustivamente analisado pelas instâncias ordinárias, o que não se admite em sede de revisão criminal. A pretensão absolutória, fundada em alegada insuficiência probatória, não encontra respaldo nos autos, devendo ser rechaçada. Por conseguinte, forçoso reconhecer a impossibilidade de desclassificação da conduta para o delito de receptação.

Ao interpretar o inciso I do art. 621 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o acolhimento da revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória alegadamente dissonante da evidência dos autos ou do texto expresso da lei deve ocorrer em caráter excepcional, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas, pois, para que reste caracterizada a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos ou ao arrepio da legislação de regência, há de exsurgir da decisão combatida a
total
ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório, ou seja,
deve o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado de
todos
os elementos cognitivos amealhados no caderno processual,
o que não é a hipótese.

E acerca da impossibilidade de a ação revisional funcionar como hipótese de segundo apelo ou para o reexame de pretensões já definitivamente debatidas, transcrevo alguns arestos oriundos desta eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE USUÁRIOS E INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA POR UM DOS MORADORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO UTILIZADA COMO SEGUNDO APELO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AÇÃO EXTINTA NESSA PARTE E NA OUTRA JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.” (N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023). Grifei.

“REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA NOVA PROVA DA INOCÊNCIA E DE CONDENAÇÃO BASEADA EM DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS – RETRATAÇÃO JUDICIAL DAS VÍTIMAS – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – TEMA ANALISADO E RECHAÇADO NA APELAÇÃO CRIMINAL PRIMITIVA – NOVAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO À JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

A admissibilidade da revisão criminal está condicionada ao preenchimento dos requisitos do artigo 621 do CPP.

Quando não configurar nenhuma dessas hipóteses, o pedido revisional não deve ser conhecido, ainda mais quando trouxer idênticos argumentos expostos em grau de apelação, os quais foram exaustivamente analisados e rejeitados
, e quando as evidências de falsidade de documentos e depoimentos se pautam em declarações extrajudiciais firmadas pelas vítimas, as quais não foram devidamente submetidas à ação de justificação criminal.
Nessa esteira, a ação se apresenta como uma segunda apelação, providência proscrita no ordenamento jurídico-processual. Ação extinta sem julgamento de mérito.”

(N.U. 1014038-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022). Grifei.

Por conseguinte, sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, não basta que a condenação seja eventualmente contrária à interpretação probatória ou à análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito ser objetiva e flagrantemente divorciado dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em exame, na medida em que, à toda evidência, o revisionando intenciona meramente rediscutir os fundamentos outrora já submetidos ao crivo da magistrada singular e do Colegiado, sem a apresentação de fato novo ou prova inédita que justifique a rescisão do julgado, em flagrante violação aos princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e da estabilidade das decisões judiciais; estou convencido de que
a ação revisional está fadada ao insucesso
.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, considerando que a pretensão revisional visa, em última análise, à mera reavaliação subjetiva do conjunto probatório já exaustivamente analisado nas instâncias ordinárias, o que não se compatibiliza com a natureza jurídica e os limites cognitivos da ação revisional, que não pode funcionar como sucedâneo recursal, em sintonia com a opinião da Cúpula Ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE

a revisão criminal manejada por
DAVI FRAZÃO ALMEIDA SANTANA
e, por corolário lógico,
mantenho incólume a
condenação definitiva proferida na ação penal n.

0003346-88.2016.8.11.0042, que tramitou no d. juízo da

6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026